Tribunal: TJSP
Processo: 1036011-28.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. REVISÃO CONTRATUAL - Efetiva ausência de demonstração de que, no momento da contratação, a parte requerente tinha ciência de que firmava um contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável

Ementa:
APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. REVISÃO CONTRATUAL - Efetiva ausência de demonstração de que, no momento da contratação, a parte requerente tinha ciência de que firmava um contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário - Banco requerido não demonstrou a disponibilização adequada de informação para que a mutuária tivesse subsídios que permitissem decidir efetivamente pela modalidade contratada, ou por opções viáveis e mais vantajosas (inclusive mútuo comum) - Ausência de demonstração do uso do cartão de crédito como tal - Dívida que dificilmente seria quitada, em razão da reiterada incidência de juros e encargos, causando um verdadeiro efeito cascata em prejuízo da consumidora - Onerosidade excessiva e desvantagem exagerada - Flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Necessidade de revisão contratual, com sua adequação para a modalidade regular de empréstimo consignado, mediante o recálculo do valor do débito em sede de liquidação de sentença.
2. DANOS MORAIS - A ocorrência de descontos advindos de contrato diverso daquele que a parte almejava contratar, dissociada de outros elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar eventual dano extrapatrimonial - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.